Tribunal: TJMT
Processo: 0003199-93.2004.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003199-93.2004.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JULIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 207.681.501-59 (APELANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), DORIVAL LUIZA (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), DELCIDES S. GUIMARAES (APELADO), IZABEL CRISTINA SILVA - CPF: 190.024.913-87 (ADVOGADO), MARCOS B. C. GABRIEL (APELADO), SOTRAUMA - HOSPITAL DE ACIDENTADOS TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA (APELADO), S.U.S - SISTEMA UNICO DE SAUDE (APELADO), CLAUDIO CESAR FIM (APELADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL - CPF: 405.819.931-87 (APELADO), DELCIDES SILVEIRA GUIMARAES - CPF: 025.963.501-49 (APELADO), DORIVAL LUZIA - CPF: 201.573.989-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – MÉRITO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO –
ERROR IN PROCEDENDO
– ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – art. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor

não é intimado pessoalmente

especificamente para promover o andamento do processo.

Sentença cassada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Júlio Cesar dos Santos contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

n. 0003199-93.2004.8.11.0006 proposta em desfavor de Sotrauma S/C Ltda.-EPP, Dorival Luzia e
Marcos Correa Gabriel
, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485,IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante. Inicialmente, pede pelos benefícios da assistência judiciária gratuita. Em seguida, segue sustentando o equívoco da sentença recorrida, sob o argumento de que o pronunciamento judicial fundamentou-se no art. 485, IV, do CPC, quando deveria ter-se

baseado no inciso III, do citado dispositivo legal.

Diz que a extinção do processo por abandono da causa impõe a prévia intimação pessoal do autor para suprir eventuais faltas.

Pede, assim, pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para que a parte autora seja intimada pessoalmente.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 7104711/7104712,

os apelados pedem pelo não conhecimento do apelo, em razão da sua intempestividade. No mérito, defendem o acerto da sentença recorrida, sob o argumento de que a inércia do autor em praticar atos indispensáveis ao desenvolvimento

do processo impõe a extinção na forma do art. 485, IV, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta objetivando a condenação dos requeridos – Sotrauma S/C Ltda-EPP, Dorival Luiza, Delcides Guimarães e Marcos Correa Gabriel, ao pagamento de indenização por danos decorrentes de erro médico.

O magistrado
a quo
, extinguiu o feito sem exame do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte autora, ora apelante, insurge-se sustentando a incorreção da sentença, por entender que a extinção do feito deveria ter baseado no inciso III, do citado dispositivo legal, mediante

a prévia intimação pessoal do autor para suprir eventuais faltas.

Em preliminar contrarrecursal os apelados pedem pelo não conhecimento do apelo, em razão da sua intempestividade.

Alegam que o não conhecimento dos embargos de declaração não interrompe o prazo recursal para interposição do recurso de apelação.

Sem razão, porquanto, em que pese o togado a
quo
tenha pronunciado pelo não conhecimento dos embargos de declaração, na verdade rejeitou-os,

na medida em que considerou

que objetivo recursal é

a rediscussão da matéria, e não a intempestividade ou irregularidade processual dos aclamatórios.

Nesse desiderato, os embargos aviados tem o condão de interromper o prazo para interposição de outros recursos.

Assim sendo, não há que se falar em intempestividade do recurso de apelação.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito o recurso merece ser provido. Explico.

Em que pese a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, prescinde da intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, como prevê o § 3º do art. 485, do CPC, na hipótese em pauta, a extinção na verdade decorreu da inércia da parte autora em promover os atos ou diligências que lhe competiam, hipótese prevista no inciso III, do citado artigo, e não por falta de pressuposto processual como equivocadamente pronunciou o juiz sentenciante.

Ora, os pressupostos processuais de que trata o inciso IV do art. 485, do CPC, no qual baseou-se o togado singular para fundamentar o decreto extintivo, referem-se aos

pressupostos

de existência e requisitos de validade do processo, que se relacionam ao elementos que o processo deve atender para ser considerado válido e existente.

Assim é que, ao que se afigura dos autos, após o pedido formulado pela parte autora de remessa dos autos à Secretaria da Vara, seguiu-se intimação do juízo
a quo
para que a parte autora se manifestasse no prazo de 30 dias, a fim de requerer o que entender de direito ou promover a realizado das diligencias para o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Decorrido referido prazo, a Secretaria certificou o decurso sem manifestação pela parte autora, que fora intimada na pessoa do seu advogado por DJE, e em seguida, o feito foi extinto, sem que se procedesse a intimação pessoal do autor, como preconiza o §1º do art. 485, do CPC, diligência indispensável, notadamente,

no caso em que o processo se arrasta por longo anos com vários atos processuais praticados.

A propósito

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS EXTEMPORÂNEO, MAS ANTERIOR DA SENTENÇA EXTINTIVA DE ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISOS II E III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – INOBSERVÂNCIA DO §1º DO REFERIDO ARTIGO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada, sobretudo considerando que o recolhimento das custas iniciais, mesmo que intempestiva, fora realizada antes mesmos da sua prolação”.
(RAC N.

0001750-52.2008.8.11.0009, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 29.11.2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA –
RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.

Na hipótese em que, a despeito da intimação pessoal, não houve a intimação prévia do advogado da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, impõe-se a desconstituição da sentença que extinguiu o processo, com o retorno dos autos ao primeiro grau.”

(RAC n. 1000744-81.2017.8.11.0007, 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Guiomar Teodoro Borges, j.

14.10.21 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A CONFIGURAÇÃO DA INÉRCIA POR MEIO DIÁRIO OFICIAL - AUSÊNCIA - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa exige a intimação pessoal do autor e, também, a prévia intimação do patrono da parte, por meio do órgão oficial, em razão de ser o advogado o detentor da capacidade postulatória, e quem, de fato, responderá ao chamado judicial.

Inexistindo prévia intimação pessoal do representante legal do ente público, com expressa indicação de que ocorreria a extinção do processo, em caso de ausência de manifestação, nula é a sentença que extinguiu o feito por inércia da parte autora” .(
RAC n.

0001148-88.2015.8.11.0050, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 09.11.21).

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022